Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-92.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000941-92.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARILENA SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E INCENTIVO À TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.169/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao reenquadramento funcional nas Classes B e C, bem como ao recebimento de incentivo à titulação, com pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em razão da comprovação de obtenção de licenciatura plena, pós-graduação e curso de aperfeiçoamento, nos termos da Lei Municipal nº 1.169/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação impede o reconhecimento do direito à progressão funcional por titulação; (ii) estabelecer se são devidos os efeitos financeiros retroativos diante da inércia da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.169/2011 assegura o incentivo à titulação e a progressão funcional conforme a formação acadêmica do servidor, desde que comprovados os requisitos legais.

A servidora comprova documentalmente a obtenção de licenciatura plena e pós-graduação, aptas a ensejar o reenquadramento nas Classes B e C, além de curso de aperfeiçoamento que autoriza o incentivo à titulação.

A instauração do procedimento avaliativo e a emissão de parecer constituem dever da Administração Pública, não podendo sua omissão prejudicar direito subjetivo do servidor.

O reconhecimento administrativo tardio confirma a preexistência dos requisitos legais, evidenciando que o direito da servidora já estava configurado desde o primeiro requerimento.

A negativa de efeitos financeiros retroativos configura enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou da qualificação profissional sem a correspondente remuneração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a exigência de parecer administrativo quando sua ausência decorre de inércia estatal, em observância aos princípios da boa-fé, legalidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de parecer da Comissão de Avaliação, quando decorrente de omissão administrativa, não impede o reconhecimento da progressão funcional por titulação. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, o servidor faz jus ao reenquadramento e ao incentivo à titulação. 3. São devidos os efeitos financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.169/2011, arts. 32 e 34; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000429-41.2020.8.05.0153, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 18/11/2025;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000941-92.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada MARILENA SANTOS MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator